Tribunal: TJMT
Processo: 1005097-43.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRINEIA MARTINHA FERREIRA - CPF: 029.851.211-40 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

S
Ú
MULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. INSCRI
ÇÃ
O NOS
Ó
RG
Ã
OS DE RESTRI
ÇÃ
O AO CR
É
DITO. APLICABILIDADE DA S
Ú
MULA 385 DO STJ. INSCRI
Ç
ÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS N
Ã
O CONFIGURADOS. SENTEN
Ç
A MANTIDA POR SEUS PR
Ó
PRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de a
çã
o indenizatória na qual a Recorrente postula pela declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, bem como, indeniza
çã
o por danos morais, decorrente de inscri
çã
o no valor de
R$ 61,38
(sessenta e um reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 16/04/2020, referente ao contrato nº 0000005056216352, oriunda de suposto d
é
bito junto a recorrida.

2.

Senten
ç
a de parcial proced
ê
ncia
que declarou a
inexistência
do d
é
bito no valor de
R$ 61,38
(sessenta e um reais e trinta e oito centavos), determinou a retirada da inscrição, e
julgou improcedente o dano moral em razão de inscrição preexistente
.

Insurg
ê
ncia somente da parte autora, requerendo condena
çã
o em dano moral.

3.

Parte autora que possui inscrição preexistente realizada pela OI MOVEL S/A, no valor de R$ 219,67 (duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), entrada em 23/03/2020, id. 94818536, contudo, a mesma encontra-se em discussão judicial nos autos nº 1005098-28.2021.8.11.0002.

4.

No entanto, é o caso de se
aplicar a S
ú
mula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente realizada pelo BANCO SANTANDER
, no valor de R$ 350,43 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos),
disponibilizado em 31/05/2019
, discutido nos autos nº 1006796-40.2019.8.11.0002, porém, julgado extinto sem resolução de mérito, ante a inércia da parte autora em emendar a inicial, conforme determinado.

5.

Não demonstrada a ilegalidade de inscrição preexistente, aplicável se torna a Súmula 385 do STJ, e ausente o dever de indenizar a título de dano moral

6.

Senten
ç
a mantida por seus pr
ó
prios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.
º
9.099/95.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Condeno
a Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98,
§
3
º
, do C
ó
digo de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz De Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021